Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-58.2018.8.11.0015
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOATAN DOS SANTOS SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 307, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO AO SILÊNCIO E À AUTODEFESA QUE NÃO ABRANGEM A ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – PRECEDENTES – CONDUTA COMPROVADA E TÍPICA –
2.
VINDICADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS REINCIDÊNCIAS E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU – INVIABILIDADE DIANTE DA MULTRIRREINCIDÊNCIA –
3
.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
É típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente da situação de alegada autodefesa. Precedentes do STF, STJ e TJMT;

2.
Segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, é possível a compensação integral entre a agravante do art. 61, inc. I, e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea ‘d’, ambos do CP, por serem igualmente preponderantes, devendo prevalecer a reincidência, contudo, nos casos em que o sentenciado ostenta pluralidade de condenações definitivas contra si. Desta forma, mantém-se a compensação meramente parcial, pois trata-se de apelante multirreincidente;

3.
Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001189-58.2018.8.11.0015

APELANTE:

JOATAN DOS SANTOS SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOATAN DOS SANTOS SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que nos autos da ação penal n.o
1189-58.2018.811.0015 – código 317339
,
absolveu-o
da imputação da prática do delito de
dano qualificado
, nos moldes do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal e, lado outro,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto
no
art. 307, do Código Penal
,
à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID 57778475 e ID 57778476, o apelante pretende a
absolvição
do delito de
falsa identidade
, alegando a
atipicidade da conduta
, visto que agiu visando à autodefesa e à não produção de provas contra si mesmo, nos termos do axioma
nemo tenetur se detegere
, ao que agrega o
pedido subsidiário
de
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, com a consequente exclusão do aumento da fração de 1/6 (um sexto) aplicado na segunda etapa dosimétrica.

Em contrarrazões vistas no ID 57778477 e ID 57778478, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 58312482, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
17/01/2018
, por volta das 05h00, em via pública, em frente ao Batalhão da Força Tática, na cidade de Sinop-MT, o denunciado
JOATAN DOS SANTOS SILVA
, com emprego de substância inflamável,
deteriorou coisa alheia
, consistente em 01 (uma) viatura [marca/modelo Fiat Pálio], de uso do Grupo de Força Tática da Polícia Militar, de propriedade do Estado de Mato Grosso, bem como, posteriormente, na Delegacia de Polícia, com vontade e consciência do caráter ilícito, o
increpado atribuiu a si falsa identidade
de “
Jhonatan dos Santos Silva
”, para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, esquivar-se de eventual responsabilidade criminal e tolher a investigação criminal. [Denúncia, ID 57777451].

Por tais fatos, o apelante foi denunciado pelos delitos de dano qualificado e falsa identidade, sendo condenado apenas pelo segundo crime após regular instrução criminal, contra o que se volta irresignado perante esta instância revisora,
nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito
.

1.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

A
materialidade da infração penal
prevista no art. 307 do Código Penal e a respectiva
autoria
que recai sobre o apelante estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência no. 2018.20707 (ID 57777464); do auto de prisão em flagrante delito (ID 57777452); do termo de interrogatório extrajudicial (ID 57777456); do termo de audiência de custódia (ID 5777759); além dos ofícios noticiando a prisão do flagrado, todos da lavra da autoridade policial (ID 57777 p. 6 e ID 57777458 – p. 1-3), pois, em todos estes documentos, o increpado apresenta-se identificado como
Jhonatan dos Santos Silva
, o que
não corresponde à sua verdadeira identidade
, consoante se depreende dos prontuários civis acostados no ID 57777466 – p. 1-3.

Não bastasse, ao ser inquirido em juízo, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o próprio
recorrente admitiu ter cometido o ilícito
e revelou, nas suas exatas palavras, que
“o que tenho a dizer a respeito, sobre o meu nome mesmo, eu menti o nome”

(
Sic –
Relatório de mídias,
ID 57778480).

No mesmo sentido, o investigador de polícia civil
Emanoel de Negueiros Godinho
, em juízo, declarou que na Delegacia o conduzido se apresentou com nome diverso e após consultas nos sistemas Infoseg, Politec, foi constatado nome inexistente. Na sequência, se propôs a entrar em contato com o Delegado plantonista para requisição de identificação criminal do suspeito, momento que o increpado confessou a mentira e disse seu verdadeiro nome, inclusive, como de praxe, realizada checagem, ele possuía mandado de prisão em aberto na Comarca de Feliz Natal (
Relatório de mídias,
ID 57778480).

A irresignação do sentenciado, contudo, diz respeito à efetiva
tipicidade da conduta
, pois alega que, ao se apresentar com nome diverso durante a abordagem policial e por ocasião do interrogatório na Delegacia, teria meramente exercitado os seus
direitos à autodefesa e à não produção de provas contra si mesmo
, tal qual assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos no art. 8.o, n.o 2, alínea
g
, e garantido pela Constituição Federal no art. 5.o, inc. LXIII, de modo que não poderia ser condenado por isso.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa,
a tese
não
comporta acolhida
.

Com efeito, conquanto já tenha gerado discussões no âmbito jurídico, a questão aqui suscitada encontra-se pacificada atualmente, pois o excelso Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Recurso Extraordinário n.o 640.139/DF
, julgado em 22/09/2011 sob a égide do regime de
repercussão geral
, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que
o direito ao silêncio e à autodefesa
, garantido a todas as pessoas investigadas ou processadas criminalmente,
não é absoluto
e
cinge apenas os questionamentos sobre os específicos fatos pelos quais são investigadas ou processadas
,
não abrangendo a apresentação de falsa identidade
, inclusive sob pena de
afronta ao interesse público
consubstanciado na função estatal de persecução criminal e de se
tornar lícita a incriminação de terceiros inocentes
para que alguém se livre de imputação.

Por apego à clareza, transcrevo os termos em que restou ementado o aludido aresto,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.
ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA.
ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL.
CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.

O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes”.
(RG no RE 640.139/DF; Rel. Min. DIAS TOFFOLI, PLENÁRIO; Julgado em 22/09/2011, DJe 14/10/2011) – Grifei.

Não por outro motivo, desde então, o eg. Superior Tribunal de Justiça passou a alterar o seu posicionamento e, em 25/03/2015 (DJe: 06/04/2015), firmou a tese editada no
enunciado n.o 522 da Súmula daquela Corte Cidadã
, cuja redação dispõe que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
. – Sublinhei

No mesmo sentido é o entendimento do eg. TJMT, já tendo este Sodalício estadual assentado que
“é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente de situação de alegada autodefesa”
.
(
TJMT –
N.U 0020313-66.2018.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, DES. PEDRO SAKAMOTO, J. em 12/02/2020, DJE 17/02/2020) – Negritei.

Em suma, estando satisfatoriamente comprovado nos autos que, ao ser flagrado pela Polícia e, posteriormente, perante a autoridade policial, o
apelante conferiu a si falsa identidade
no intuito de
ocultar os seus antecedentes e de obstar apuração quanto à autoria do crime pelo qual foi flagrado
, não há falar em absolvição do delito previsto no art. 307 do Código Penal, seja por falta de provas, seja por atipicidade da conduta.

Ratifica-se
, pois, a condenação pelo delito de
falsa identidade
.

2.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE E ATENUANTE

Subsidiariamente
,
o recorrente
pugna a
compensação integral

da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e consequentemente o afastamento do aumento de 1/6 (um sexto), pois, manifestamente desproporcional.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por tal motivo, c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
(
ex vi
do
RHC 127382,

Min. Rel. TEORI ZAVASCKI, 2.a Turma, 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
.

Nesta toada, já decidiu o eg. Tribunal da Cidadania,
v.g.
, que
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende possível, em casos de multirreincidência, a exasperação da pena em patamar superior a (1/6) um sexto
”.
(AgRg no HC 511.712/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/09/2019).

In casu
, na segunda etapa da individualização da pena do
recorrente
, o juízo
a quo
reconheceu a confissão espontânea

– a qual
foi inclusive utilizada para embasar a condenação
, nos termos do enunciado n.o 545 da Súmula do STJ – e reconheceu também, na mesma fase do cálculo dosimétrico,

a
existência de 02 (duas) reincidências
e, por tal motivo, compensou a aludida atenuante com

uma das condenações e agravou a pena no patamar de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência remanescente.

Assim sendo, tem-se que o d. prolator
obrou em acerto
com relação ao recorrente
JOATAN DOS SANTOS SILVA.

Isto porque, a teor do

art. 67 do Código Penal
, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deverá aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime
,
da personalidade do agente
e
da reincidência
.

Ademais, o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual a reincidência do agente e a confissão espontânea são
igualmente preponderantes
,
porquanto a assunção da responsabilidade pelo fato-crime, por parte daquele que tem a seu favor o direito de não se incriminar,
não pode ser dissociada da noção de personalidade

(
ex vi:
STF

HC 101.909/MG SEGUNDA TURMA MIN. REL. AYRES BRITTO Julgamento 28/02/2013 Publicação 19/06/2012).

Na mesma toada, o eg. STJ firmou entendimento sobre o tema ao analisar o REsp 1341370/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
Tema n.o 585:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”.
(STJ – REsp 1341370 MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

A compensação integral
entre as aludidas circunstâncias, entretanto,
esbarra no instituto da
multirreincidência
, porquanto, e
m
se tratando de agente que
ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência
,

a compensação com a confissão deve ser
meramente parcial
.

Nesse sentido:

“II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira III -
No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial
.
Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial
, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional”.
(STJ, EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL
. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte, no

julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS,

apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, em 23/5/2012, pacificou o

entendimento de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a

atenuante da confissão espontânea, porquanto ambas envolvem a personalidade do agente, sendo, por consequência, igualmente preponderantes
. 2.
Tal entendimento sofre alteração quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipótese na qual, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência
. 3. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com relação ao crime de associação para o tráfico, uma vez que o réu não admitiu a prática de tal delito. 4. Agravo regimental improvido”
. (STJ. gRg no REsp 1870086/SP. Rel. Min. NEFI CORDEIRO. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 15/09/2020. DJe 23/09/2020)

Assim,
desmerece reparos
a r. sentença no que tange à atribuição de maior expressão quantitativa à reincidência do apelante

em parcial detrimento da sua confissão espontânea, dada a multirreincidência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOATAN DOS SANTOS SILVA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1189-58.2018.811.0015 – código 317339.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020